Tribunal: TJES
Processo: 5029618-19.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029618-19.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SOLANGE SANTOS ABREU RODRIGUES

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO COMPROVADA PELO CONSUMIDOR. VALIDADE DO CONTRATO. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a declaração de nulidade de contratação de cartão de crédito consignado, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, alegando a autora que não anuiu com a contratação. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, ao verificar a efetiva utilização do cartão de crédito, reconhecendo a ciência da consumidora quanto à contratação.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a validade da contratação do cartão de crédito consignado, realizada sem assinatura física, biometria ou comprovação expressa da anuência da autora, bem como a ocorrência de desconto em benefício previdenciário e possível falha na prestação do serviço bancário.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. Restou demonstrada nos autos a transferência do valor à conta da autora e a subsequente utilização do cartão de crédito, afastando a alegação de desconhecimento do contrato. Aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato, não se constatou prática abusiva ou defeito na prestação do serviço. Ausente também o dever de indenizar por danos morais, dada a validade do contrato e o uso voluntário dos valores.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A utilização do cartão de crédito consignado, mesmo diante da alegação de desconhecimento, afasta a tese de contratação irregular. 2. A simples alegação de não ciência da contratação não prevalece diante da efetiva movimentação do crédito pelo consumidor. 3. Não se configura dano moral quando demonstrada a regularidade da contratação e ausência de falha no serviço prestado."

___________

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5008566-48.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 30/Nov/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5029618-19.2024.8.08.0048

RECORRENTE: SOLANGE SANTOS ABREU RODRIGUES

RECORRIDO: BANCO PAN S.A..

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO COMPROVADA PELO CONSUMIDOR. VALIDADE DO CONTRATO. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a declaração de nulidade de contratação de cartão de crédito consignado, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, alegando a autora que não anuiu com a contratação. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, ao verificar a efetiva utilização do cartão de crédito, reconhecendo a ciência da consumidora quanto à contratação.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a validade da contratação do cartão de crédito consignado, realizada sem assinatura física, biometria ou comprovação expressa da anuência da autora, bem como a ocorrência de desconto em benefício previdenciário e possível falha na prestação do serviço bancário.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. Restou demonstrada nos autos a transferência do valor à conta da autora e a subsequente utilização do cartão de crédito, afastando a alegação de desconhecimento do contrato. Aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato, não se constatou prática abusiva ou defeito na prestação do serviço. Ausente também o dever de indenizar por danos morais, dada a validade do contrato e o uso voluntário dos valores.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A utilização do cartão de crédito consignado, mesmo diante da alegação de desconhecimento, afasta a tese de contratação irregular. 2. A simples alegação de não ciência da contratação não prevalece diante da efetiva movimentação do crédito pelo consumidor. 3. Não se configura dano moral quando demonstrada a regularidade da contratação e ausência de falha no serviço prestado."

___________

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5008566-48.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 30/Nov/2023.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por SOLANGE SANTOS ABREU RODRIGUES contra o Banco PAN S.A., na qual a autora, beneficiária de pensão por morte do INSS, relata que, em 21/09/2022, foi surpreendida com um depósito de R$ 1.666,00 em sua conta na Caixa Econômica Federal, valor que ela não reconhece. Após buscar esclarecimentos na agência e por telefone, sem sucesso, constatou no mês seguinte um desconto automático de R$ 60,60 em seu benefício.

Ao consultar o histórico de créditos consignados do INSS, descobriu a existência de um contrato de cartão de crédito consignado (RCC), registrado em seu nome sem sua autorização, assinatura ou biometria. Informa que, por necessidade financeira e sem saber a origem exata, acabou utilizando o valor depositado.

A autora alega que o banco réu agiu de forma ilícita ao limitar o acesso ao seu benefício por meio de desconto indevido, e por isso busca judicialmente a declaração de inexistência de débito, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O juízo “a quo” constatou que houve tanto o recebimento de valores em conta quanto a utilização do cartão, o que indica ciência e concordância da autora com o contrato firmado. A alegação de que ela nunca recebeu ou utilizou o cartão foi contrariada pelo faturamento apresentado.

Diante disso, a ação foi julgada improcedente, afastando os pedidos de nulidade, restituição de valores e indenização por danos morais. O processo foi encerrado com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

Nas razões recursais, o recorrente pleiteia pela nulidade da contratação, bem como fixação de indenização por danos morais e repetição em dobro dos danos materiais.

A Recorrida apresentou contrarrazões ao recurso inominado, sustentando pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos..

Eis o relatório.

PROJETO DE VOTO

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, conforme a prova da hipossuficiência financeira do autor nos autos (ID 12403209).

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

O enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, assim, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Analisando as provas contidas nos autos, muito embora a parte autora ter informado nos autos que não realizou desbloqueio do cartão e nem utilizou cartão de crédito do banco réu, observei no ID 12403230 a prova da transferência de valores para conta do demandante, bem como a utilização do cartão pelo consumidor, ID 12403232.

À vista disso, entendo que a parte autora, ora Recorrente, possuía ciência sobre a contratação do cartão consignado e seus termos, uma vez que é possível notar que houve efetiva utilização do cartão de crédito, afastando a existência de qualquer erro acerca da modalidade contratada.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E ERRO SUBSTANCIAL. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA CRÉDITO E COMPRAS. REQUISITO DO ART. 300, CPC NÃO PREENCHIDO. RECURSO PROVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. 1. Embora tenha se alegado induzimento ao erro e falha no dever de informação, pela celebração de contrato de adesão a cartão de crédito consignado, de acordo com os elementos probatórios produzidos e colacionados até o momento, o banco demonstrou não apenas a existência e assinatura de contrato de adesão a cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento/benefício previdenciário de, mas também cópia de faturas e documentos que demonstram a utilização do cartão pelo consumidor para compras além de crédito, o que afasta a alegação de desconhecimento dos termos da contratação do cartão consignado ou induzimento ao erro. 2. Não preenchido o requisito da probabilidade do direito previsto no art. 300 CPC, deve-se revogar a tutela de urgência. 3. Recurso provido. (TJES, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5008566-48.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 30/Nov/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS PROVENTOS DO AUTOR – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO – CONTRATO CLARO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA ATO ILÍCITO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. O cartão de crédito consignado funciona como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. 2. Verifica-se, ademais, que o agravado efetivamente utilizou o cartão de crédito, existindo indicações de saques disponibilizados pela operadora. 3. Embora o autor alegue que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, a avença acostada aos autos de forma expressa, trata de “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”, no qual o autor anuiu com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura. Houve a apresentação pelo banco agravante do contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC). Não há que se falar em ilegalidade destas cobranças. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5009959-42.2022.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO,
Data: 16/Dec/2022
)

Sendo assim, não há o que se falar em dano moral, uma vez que a parte recorrida não foi enganada na contratação do cartão de crédito objeto da lide, aceitando, na época dos fatos, as regras de descontos em seu vencimento mensal, vez que devidamente demonstrado pelo Recorrente a utilização do cartão objeto da lide.

Assim, concluo que não houve falha no serviço prestado pelo Recorrente, já que agiu em exercício regular de direito, e por isso, entendo que os pedidos autorais devem ser julgados improcedentes, vez que o contrato se mostra válido.

Portanto, coaduno com o entendimento do juízo “a quo”:

“
De análise das pretensões da parte autora, tem-se que não se pode acolher a tese de ausência erro ou dolo na contratação, uma vez que, para além da transferência realizada para a conta da autora (id.55392125), houve utilização do cartão de crédito contratado, conforme id. 55392128 - Pág. 6.

Conquanto a parte requerente, em sede de manifestação à contestação (id. 55848028), venha informar que jamais recebeu o referido cartão, não podendo ter desbloqueado e/ou utilizado o mesmo, tal elemento não condiz com o faturamento apresentado.

Ademais, considerar que a parte autora não utilizou o cartão vinculado à contratação, resultaria na necessidade de dilação probatória e até mesmo a produção de prova pericial, a fim de se confirmar que as compras lançadas no faturamento não foram promovidas pela parte autora.
”

Assim, verifico que o presente recurso não merece prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, CONHEÇO do recurso interposto e NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em decorrência do deferimento da justiça gratuita..

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)